Tribunal: TJES
Processo: 5004067-11.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004067-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUTHILEA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO –
EMPRÉSTIMOS –
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
R
EDUÇÃO DO VALOR FIXADO
–

RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

1.
A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

2
.
Assim, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

3
.
Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

5
.
Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

6.
Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de dois empréstimos de alto valor, as transferências e, consequentemente, os descontos indevidos realizados, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

7
.
Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

8
.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
ajuizada por
RUTHILEA SILVA FARIAS,
acolheu os pedidos inicias da seguinte forma:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo (Id nº 15369938), com a consequente extinção do débito.
CONDENO
a primeira requerida:
i)
a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados de sua conta bancária que tenham relação com o contrato de empréstimo declarado nulo (Id nº 15369938), bem como omontante de R$ 21.143,91 (vinte e um mil e cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
1
.
RESOLVO
o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

O banco apelante, em suas razões, aduz a ausência de falha na prestação dos serviços, sendo que o infortúnio se deu por culpa exclusiva da autora e mediante ação de terceiros.

De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente e, ainda, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004067-11.2022.8.08.0047

APELANTE
:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA:

RUTHILEA SILVA FARIAS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
ajuizada por
RUTHILEA SILVA FARIAS,
acolheu os pedidos inicias da seguinte forma:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo (Id nº 15369938), com a consequente extinção do débito.
CONDENO
a primeira requerida:
i)
a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados de sua conta bancária que tenham relação com o contrato de empréstimo declarado nulo (Id nº 15369938), bem como o montante de R$ 21.143,91 (vinte e um mil e cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).
RESOLVO
o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

O banco apelante, em suas razões, aduz a ausência de falha na prestação dos serviços, sendo que o infortúnio se deu por culpa exclusiva da autora e mediante ação de terceiros.

De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente e, ainda, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por atos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Precedentes. II - Apesar da agilidade oferecida aos consumidores com o desenvolvimento das tecnologias é notória a suscetibilidade dos sistemas adotados e o avanço na burla à segurança agregada ao serviço, o que não pode ser repassado ao consumidor, contratante, sendo penalizado por danos decorrentes da estrutura que lhe foi entregue
. III - Danos morais no Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e materiais no montante de R$ 23.190,82 (vinte e três mil cento e noventa reais e oitenta e dois centavos). lV - Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais. (TJES; AC 0002294-62.2017.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 04/07/2022; DJES 18/07/2022)

Assim, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

In ca
su
, a parte autora afirma os fraudadores tiveram pleno acesso aos dados do aplicativo bancário. Deste modo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois, nos termos da fundamentação apresentada pelo culto colega magistrado Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE, em sua
r. sentença,
“
Primeiro, porque as operações r
ealizadas demonstram
patente quebra de perfil, uma vez que foram realizadas quatro

transações financeiras em curto intervalo de tempo, em valores incompatíveis com as movimentações cotidianas da autora (um empréstimo no valor de R$

4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), bem como três

transferências no valor total

de R$ 21.143,91). Segundo, porque minutos após a contratação de um empréstimo não compatível com o perfil da autora, foram realizadas transferências

significativas para pessoas não vinculadas à

autora, ou seja, pessoas que não constam nos cadastros de transações da requerente existente na instituição financeira.”

Dessa forma, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

Por todo já exposto, também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

Veja-se o entendimento já manifestado por alguns e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...)Relação de consumo em que vigora a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Compete à ré afastar sua responsabilidade mediante a demonstração das hipóteses excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC. Considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caberia à instituição financeira comprovar a higidez da transação impugnada. Autor que, no mesmo dia do roubo, adquiriu um novo celular, fazendo a transferência dos seus dados bancários. Aprovação do novo celular no dia seguinte. Parte ré que, com a habilitação do novo aparelho, deveria ter desabilitado o antigo.
Procedimento informado pela própria ré/apelante. Falha na segurança do dispositivo. Perpetração de fraude que constitui risco do empreendimento, à luz das Súmulas nºs 479 do STJ e 94 deste TJRJ. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Entendimentos jurisprudenciais nesse sentido. Restituição da quantia correspondente ao montante da transferência fraudulenta que é devida
. (...). (TJRJ; APL 0022511-31.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 28/04/2023; Pág. 580)

INDENIZATÓRIA. Golpe do WhatsApp. Autora que realizou transferências de valores a pedido de terceiro, que se passou por sua filha.
Legitimidade passiva configurada. Incidência do CDC. Transferências via Pix. Bloqueio da conta fraudulenta após o ajuizamento da ação. Constatada a fraude na abertura de conta de depósito, via aplicativo Next. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que não tomou as devidas providências na análise dos dados do cliente. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Falha na prestação de serviços. Devida a devolução do valor. Precedentes
. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO e RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJSP; AC 1004793-14.2021.8.26.0362; Ac. 16657341; Mogi Guaçu; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 12/04/2023; DJESP 21/04/2023; Pág. 3295)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FORA VÍTIMA DE GOLPE, CULMINANDO NA CELEBRAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS, UM PARA PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS E OUTRO NA FORMA DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. Envio de link via SMS a título de alerta de segurança sobre tentativa frustrada de transferência via PIX, para cancelamento caso não reconhecida, além de mensagem via WhatsApp, levando o autor a se dirigir a um caixa eletrônico para supostamente cancelar um empréstimo. Sentença de procedência. Manutenção.
Fraude. Situações que podem ser denominadas de golpe do SMS e do WhatsApp. Réu que estornou em parte as operações devolvendo alguns valores. Falha no serviço disponível ao consumidor. Vazamento de dados sigilosos, falsificação do ambiente de internet e uso de estrutura de caixa eletrônico. Insegurança. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Descabimento. Teoria do risco. Fortuito interno. Não há culpa concorrente em responsabilidade objetiva. Danos morais. Configuração. Desgaste físico e mental. Necessidade de vir a Juízo para anulação dos contratos, suspensão dos descontos e restituição de valores. Risco a subsistência. Perturbação emocional, além de perda de tempo útil ou livre
. (...). Recurso improvido. (TJSP; AC 1000865-65.2022.8.26.0024; Ac. 16588106; Andradina; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 23/03/2023; DJESP 31/03/2023; Pág. 2930)

Neste cenário, conclui-se ser imperiosa a devolução dos valores indevidamente descontados da conta do autor, tal como determinado pela r. sentença.

Em relação ao dano extrapatrimonial, também entendo como existente na situação em apreço.

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo de significativo valor, as transferências e, consequentemente, os descontos indevidos realizados, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum,
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a verba indenizatória para cinco mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)